Tribunal: TJMT
Processo: 0011224-48.2016.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011224-48.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CORREIA - CPF: 412.903.569-04 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LOURDES CARDIM CORREIA - CPF: 655.809.079-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA - CPF: 140.323.769-72 (EMBARGADO), LAURA DEMARCHI CORREIA - CPF: 021.658.329-26 (EMBARGADO), ADRIANA APARECIDA CORREIA - CPF: 001.350.361-86 (EMBARGADO), RIBER - KWS SEMENTES S.A. - CNPJ: 08.270.822/0001-02 (EMBARGANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), JUAN RODRIGO LONGO FERREIRA GOMEZ - CPF: 054.533.597-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Riber – KWS Sementes S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de obscuridade no acórdão, pois deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não está coberta pela preclusão, nos termos dos artigos 1009, §1º e 1015, do CPC.

Prossegue alegando a existência de omissão quanto à análise dos lucros cessantes à luz dos artigos 402 e 403 do Código Civil, pugnando para que se manifeste sobre a possibilidade de condenação da embargante a título de lucros cessantes mesmo na presente hipótese em que se está diante de dano claramente hipotético; e, pior, sem levar em conta que a condenação tal como imposta corresponde ao valor integral de venda das supostas sacas pelos embargados sem o necessário abatimento das despesas operacionais e tributos eventualmente incorridos. Ao final pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 198529171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Compulsando os autos, mister se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente à suposta ilegitimidade ativa dos apelados estão coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É justamente a regra prevista no art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o requerido alegou a matéria em contestação (id. 165607353 - Pág. 6 e ss.), e a magistrada a quo apreciou a mesma preliminar de ilegitimidade ativa em decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC, quando esta foi afastada (id. 165607357 - Pág. 17 e ss.), sem que fosse manejado qualquer recurso ou insurgência contra a mesma.

Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, incabível nova discussão das questões processuais resolvidas em tal decisão, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

À vista disso, é de clareza solar que o apelante não pode discutir novamente as questões afetas a suposta ilegitimidade da parte, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Deste modo, andou bem a magistrada de origem ao mencionar, verbis:

“Verifico que, nas alegações finais, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e alegou decadência[1]. Ocorre que tais questões foram devidamente analisadas na decisão saneadora[2], de modo que nada há a deliberar a esse respeito (art. 505 do CPC).”
(id. 165607382).

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão
.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCIADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes. (...).” (STJ - AgInt no REsp: 1861606/RS, T3 - Terceira Turma, Relator: Ministro Moura Ribeiro, J. em 04.05.2020 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. [...]. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,

j. 4.12.2018 – destaquei).

(...)

Superada essa questão, a última tese suscitada pelo apelante refere-se aos lucros cessantes. Afirma que, na remota hipótese de se entender restarem presentes os requisitos necessários à sua responsabilização, eventualmente, pugna para que os lucros cessantes reflitam apenas as perdas efetivas da safra de 2016 e sejam significativamente reduzidos para refletir tão somente o valor líquido que os apelados aufeririam, devendo-se ainda observar as demais concausas determinantes para o fracasso da safra de 2016, de modo que a referida indenização seja arbitrada de forma proporcional e razoável, nos termos dos arts. 402, 403, 944 e 945 do Código Civil.

Com a devida vênia, tenho mais uma vez que a sentença não merece reparos, pois se revelam proporcionais e adequados os critérios utilizados pelo juízo sentenciante para a apuração dos danos. Isso porque, a douta magistrada bem observou a média de 99 (noventa e nove) sacas de milho por hectare na safra 2016/2016, e, considerando o plantio de 300 hectares, resta evidenciado um prejuízo de 29.700 sacas de milho.

Os autores ainda demonstraram que a cotação do milho à época correspondia à média de R$ 30,00 (trinta reais) – id. 165607350 - Pág. 50, consoante cotação extraída do site da Aprosoja, não havendo insurgência da empresa ré quanto a tal valor, de modo que considerado como proporcional e razoável na sentença.

Ademais, as provas produzidas nos autos conduzem no sentido de quebra da safra, conforme o Laudo Técnico elaborado pela Volpato Agronomia: “Frustração total. A produção estimada é próxima a “zero”, portanto não há viabilidade econômica nem mesmo para a colheita.” (id. 165607350 - Pág. 47).

O mesmo se diga no depoimento da testemunha Bruno Cezar Basso, que falou da inviabilidade de manter a lavoura: “(...) que não era viável continuar fazendo os tratos necessários na lavoura; que a atitude correta era realizar o replantio ou abandonar a área; que não mediu a área com GPS, não sabe quantos hectares estavam bons, eu falei que haviam 50 a 100 hectares que estavam mais ou menos; agora se você esta me afirmando que nasceram 5000 ou 6000 sementes, não há porque você manter essa lavoura; (...)”.

(id. 165607358 - Pág. 29).

Assim, concluindo-se que houve um prejuízo de 29.700 sacas de soja, a um custo total de R$ 30,00 (trinta reais), infere-se o valor de R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), corretamente fixados na r. sentença.

Nesses termos, bem fundamentou a juíza, verbis:

“Sobre o quantum indenizatório, os requerentes afirmam que a média de produtividade das áreas vizinhas, variava entre 105 a 120 sacas de milho por hectare. A requerida, por sua vez, aduz que a produtividade mínima satisfatória gira em torno de 70 (setenta) sacas por hectare e que, em caso de sucesso absoluto da lavoura, a produtividade alcança 120 (cento e vinte) sacas por hectare.

Neste ponto, depreende-se inexistir prova documental sobre a produtividade média da região. Quanto a prova testemunhal, extrai-se que a testemunha Paulo Roberto Justi afirmou que a expectativa para a referida safra era colher entre 110 (cento e dez) a 120 (cento e vinte) sacas por hectare. A testemunha José Eduardo Silva, vizinho da área dos requerentes, afirmou ter colhido acima de 110 sacas por hectare, nas safras 2015 e 2016. A testemunha Bruno Cezar Basso, por sua vez, afirmou que alguns produtores colhem 150 (cento e cinquenta) sacas de milho por hectare, enquanto que o produtor vizinho colhe de 60 (sessenta) a 70 (setenta) sacas de milho por hectare, dependendo dos cuidados da lavoura.

Assim, depreende-se ser razoável concluir sobre a expectativa de produção de 99 (noventa e nove) sacas de milho, por hectare, na safra 2016/2016, uma vez que foi esta a produtividade de uma fração de 31 hectares da lavoura, na safra anterior.

Ademais, é incontroverso que, na safra 2016/2016, os requerentes efetuaram o plantio em uma área de 300 (trezentos) hectares, de modo que se evidencia que o prejuízo foi de 29.700 sacas de milho.

Sobre a cotação do milho, os requerentes afirmam que a saca perfazia o valor médio de R$30,00 (trinta reais), em julho de 2016. Embora tenha contestado os pedidos, a requerida não se insurgiu contra a referida cotação (id. 72639785 – pág. 6/25). Desta forma, verifica-se que o prejuízo dos requerentes, referente à safra de milho 2016/2016, perfaz R$891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais)[12].” (id. 165607382 – negritei e grifei
).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”.
(id. 194006674 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão.

Por fim, como se vê da transcrição do
decisium
recorrido e o destaque dos seus trechos, resta evidente que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024